Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736324-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GERALDO BATISTA DA COSTA D E S P A C H O O agravante foi intimado, conforme despacho de ID 75675508, para regularização da representação processual diante da expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados constituídos. Diante do transcurso do prazo sem apresentação de nova procuração (ID 76039499), concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da representação processual do agravante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator